Tribunal: CARF
Processo: 10640.722109/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722109/2014-23
ACÓRDÃO
2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO LUCIO CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA EXAÇÃO E DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida.
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e
devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa
não incorre em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 15/08/2014, fls. 10/11, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02/09, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário 2011, calculado em R$ 4.019.685,00, acrescido de Juros de
Mora de R$ 795.495,66 e Multa de Ofício de R$ 3.014.763,75, totalizando R$ 7.829.944,41, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal, fls. 12/16, anexos a fls. 17/51,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária
iniciada em 01/09/2013, fls. 60/62, encerrada em 15/09/2014, fls. 10/11, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0610400.2013.00336-6, que apurou IRPF referente ao
ano-calendário de 2011 do contribuinte. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao
amparo de intimação e pedidos de prorrogação do interessado, cópia da DIRPF do período, de
Requisições de Movimentação Financeira – RMF instruídas por extratos bancários, além de outros
documentos e termos, fls. 52/312.
Em apertada síntese, a auditoria fiscal foi realizada a partir do cotejo de
informações financeiras (DIMOF) e aquelas declaradas pelo contribuinte (DIRPF) que, intimado a
comprovar a origem dos créditos recebidos em conta bancária, apresentou pedidos sucessivos de
prorrogação e não atendeu às exigências do fisco, motivando a autoridade a requisitar das
instituições financeiras as movimentações do fiscalizado, bem como constituir o crédito tributário,
após excluir as transferências de mesma titularidade, empréstimos, estornos e resgates de
aplicações.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o autuado impugnou a integralidade dos créditos,
315/323, pontuando sua discordância com a exação e juntando cópia de documentos a fls.
324/333.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-43.828, de 14/08/2017, fls.
343/349, cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
3

(Ementa)
CRÉDITOS BANCÁRIOS. - COMPROVAÇÃO DE ORIGEM PARA DESCARACTERIZAR A
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários para não serem considerados omissão de rendimentos na
forma da legislação vigente, deverão ser comprovados com documentos hábeis e
idôneos com coincidência de datas e valores e que não se tratam de rendimentos
tributáveis e não com meras alegações.
CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
A tributação pelo imposto de renda de créditos bancários sem comprovação de
origem é efetivada por presunção, por expressa determinação legal.
O contribuinte foi regularmente intimado do decidido em 21/08/2017, conforme
fls. 352/354.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/09/2017 o recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls.
357/366, amparado por doutrina, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Cerceamento de defesa e ilegalidade na presunção de renda
arbitrada – nulidade do lançamento e acórdão recorrido
Aduz que houve cerceamento de defesa pela autoridade tributária ao não atender
sua solicitação de prorrogação de prazo para comprovação da origem dos depósitos bancários,
dada a vasta quantidade de informações financeiras, e, ato contínuo considerar e arbitrar o fisco
aqueles créditos realizados em conta como rendimentos omitidos, infringindo o art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1.972 e tornando nula a autuação.
O recorrente discorda da presunção arbitrada pela autoridade sem juntar
elementos de prova aptos a identificar a origem das atividades relacionadas ao dinheiro creditado
e violar o princípio da verdade material, entendendo que os depósitos bancários não caracterizam,
por si, disponibilidade econômica e, portanto, não podem ser considerados como fato gerador do
imposto.
Ataca a base de cálculo do lançamento por desrespeitar os saldos bancários ao fim
dos anos-calendário 2010 e 2011, respectivamente de R$ 448.229,12 e de R$ 543.583,37, além de
combater a apuração mensal realizada na exação, donde entende haver nulidade na autuação,
nulo o acórdão recorrido por parcialidade ao simplesmente homologar e buscar alternativas
genéricas para validar a autuação, infringindo o disposto no art. 112, I do Código Tributário
Nacional – CTN.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
4

b. Mérito
i. Créditos bancários decorrentes da administração de contas
de terceiros
Aduz que os movimentos em suas contas, cujos depósitos foram objeto do
lançamento, referem-se à administração de créditos e débitos de terceiros para o pagamento de
duplicatas e despesas, suprindo de forma imediata o pagamento de encargos e obrigações alheias.
c. Pedidos
Ao fim requereu o conhecimento de sua peça de defesa, o acatamento da
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso
voluntário interposto.
Sem contrarrazões, fls. 369, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais e,
portanto, dele tomo conhecimento, donde passo a examinar as preliminares de nulidade
suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Cerceamento de defesa e ilegalidade na presunção de renda
arbitrada – nulidade do lançamento e acórdão recorrido
Aduz a peça recursal que houve cerceamento de defesa pela autoridade tributária
ao não atender sua solicitação de prorrogação de prazo para comprovação da origem dos
depósitos bancários, dada a vasta quantidade de informações financeiras, e, ato contínuo
considerar e arbitrar o fisco aqueles créditos realizados em conta como rendimentos omitidos,
infringindo o art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1.972 e tornando nula a autuação.
De outro lado verifico primeiramente que a fiscalização iniciou em 01/09/2013, fls.
60/62, sendo encerrada em 15/09/2014, fls. 10/11, consta no relatório fiscal de fls. 12 e ss que o
contribuinte foi reiteradamente intimado a comprovar a origem lítica dos créditos em conta
bancária e, ao longo de um ano, somente apresentou pedidos sucessivos de prorrogação e de
caráter protelatório, o que motivou a autoridade a requisitar das instituições financeiras as
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
5
movimentações do fiscalizado, bem como constituir o crédito tributário, após excluir as
transferências de mesma titularidade, empréstimos, estornos e resgates de aplicações.
Mister pontuar que o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação da impugnação, nos termos do precedente abaixo descrito:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Este também foi o momento jurídico escolhido pelo legislador processual para a
apresentação de todos os elementos de prova disponíveis ao administrado, nos termos em que
rege os §§§4o, 5o e 6o do art. 16, Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive sob pena de preclusão.
Em exame à impugnação posta, fls. 315/338, o contribuinte não trouxe aos autos
elementos probatórios que amparassem à regularidade dos depósitos recebidos em conta, na
forma da lei, aliás nenhum documento foi apresentado!
Pois bem, posta a lide tenho que a exação cumpriu todos aqueles requisitos
obrigatórios estabelecidos nos arts. 9o e 10 de supracitado decreto, permitindo a ampla defesa e,
ainda, o recorrente demonstra claro conhecimento daqueles fatos imputados, tanto que se
defende com a amplitude necessária. Dentro deste contexto fático e jurídico entendo que não há
qualquer nulidade nos autos, por parte do cumprimento do poder-dever da autoridade
estabelecido no art. 142 do CTN.
O recorrente discorda da presunção arbitrada pelo fisco sem juntar elementos de
prova aptos a identificar a origem das atividades relacionadas ao dinheiro creditado e violar o
princípio da verdade material, entendendo que os depósitos bancários não caracterizam, por si,
disponibilidade econômica e, portanto, não podem ser considerados como fato gerador do
imposto.
Há que se destacar que o dever de prova, in casu, é do contribuinte, nos termos em
que rege o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, presumindo a lei renda omitida a não
comprovação, por documentos hábeis e idôneos, da origem dos depósitos recebidos em conta
bancária. A meu sentir não há qualquer violação ao princípio da verdade material, tampouco
ilegalidade na conduta fiscal, visto que a autoridade administrativa, pacientemente, deu toda a
possibilidade ao contribuinte para fazer prova da licitude de suas operações financeiras.
O recorrente ataca a base de cálculo do lançamento por desrespeitar os saldos
bancários ao fim dos anos-calendário 2010 e 2011, respectivamente de R$ 448.229,12 e de R$
543.583,37, além de combater a apuração mensal realizada na exação, donde entende haver
nulidade na autuação, nulo o acórdão recorrido por parcialidade ao simplesmente homologar e
buscar alternativas genéricas para validar a autuação, infringindo o disposto no art. 112, I do
Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
6
Em análise ao alegado, tenho que a base foi corretamente aferida nos termos em
que rege os §§§ 1o, 3o e 4o do art. 42, Lei no 9.430, de 1.996, é o que se vê no auto de infração de
fls. 02/09 e anexos do relatório fiscal a fls. 17/51.
A nulidade suscitada pela defesa no acórdão recorrido se traduz em puro
inconformismo com o decidido, primeiramente por inexistir descumprimento do disposto no art.
112, I do CTN, pois, indubitavelmente, o fato foi corretamente subsumido na autuação aos
respectivos dispositivos normativos ali apontados e, ainda, o colegiado de origem apreciou todas
as matérias de defesa e decidiu de forma fundamentada.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Créditos bancários decorrentes da administração de contas de
terceiros
Aduz que os movimentos em suas contas, cujos depósitos foram objeto do
lançamento, referem-se à administração de créditos e débitos de terceiros para o pagamento de
duplicatas e despesas, suprindo de forma imediata encargos e obrigações alheias.
Em exame à argumentação, mister ressaltar que a omissão de rendimentos
presumida em lei para os créditos recebidos em conta somente se desfaz com a apresentação de
provas contundentes que, na dicção da norma, precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e
a inteligência do caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.118 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722109/2014-23
7
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que sequer um
único documento de prova foi carreado aos autos pelo recorrente, donde entendo não fazer jus ao
argumento utilizado, quanto à administração de recursos de terceiros, já que não comprovado.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 376
DF CARF MF
Original